Tribunal: TJBA
Processo: 8145909-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145909-84.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CARLOS ROBERTO PIRES CRUZ Advogado(s): REGINEIDE SANTOS CRUZ, LINDINILDA ESTRELA PASSOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais ajuizada por CARLOS ROBERTO PIRES CRUZ contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgada parcialmente procedente em primeira instância. A sentença declarou a inexigibilidade do débito referente a honorários advocatícios extrajudiciais cobrados nas faturas do contrato de financiamento e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, indeferindo a repetição do indébito em dobro. Ambas as partes apelaram: a ré requerendo a reforma integral da sentença, sob o argumento de validade da cobrança por previsão contratual; o autor pleiteando a repetição do indébito em dobro e majoração da indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais sem a comprovação da existência de cláusula contratual específica que autorize tal cobrança; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacífica do STJ admite a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em contratos de financiamento, desde que haja expressa previsão contratual autorizativa, respeitando-se o princípio da informação nas relações de consumo. 4. No caso concreto, a ré não comprovou a existência de cláusula contratual que previsse a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, ônus que lhe incumbia. Os documentos acostados aos autos (IDs 66605032, 66605033 e 66605035) não contêm tal disposição. 5. A ausência de comprovação da previsão contratual impede a exigibilidade do valor, pois viola o direito à informação do consumidor, princípio essencial previsto no CDC, impossibilitando a livre e consciente manifestação de vontade no momento da contratação. 6. A cobrança indevida de valores e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito caracterizam dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psíquico, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado aos parâmetros jurisprudenciais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Não se configura hipótese de repetição do indébito em dobro, pois ausente a má-fé exigida pelo artigo 42, parágrafo único, do CDC, tratando-se de controvérsia sobre a validade da cobrança. IV. Dispositivo e tese 8. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Tese de julgamento: "1. É inexigível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em contrato de financiamento quando a instituição financeira não comprova a existência de cláusula contratual específica que autorize tal cobrança, violando o princípio da informação nas relações de consumo. 2. A cobrança indevida fundada em controvérsia sobre a validade da cláusula não configura má-fé apta a ensejar repetição do indébito em dobro." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.